Tribunal: STF
Processo: Rcl 63346
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Selma Maria Mendes Queiroga contra decisão proferida pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, no processo nº 0828972-71.2017.8.15.2001, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido no RE nº 765.320 (Tema 916 RG).



    A reclamante narra que “o caso concreto trata de servidor contratado como empregado público em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, que trabalhou como professor”.



    Afirma que 



    “A QUESTÃO EM EXAME ORA RECLAMADA TRATA DA CONTROVÉRSIA SOBRE A INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE DECISÃO DO STF QUE FOI IMPOSTA À SERVIDORA PARA PERCEBER SALÁRIO-MÍNIMO, QUE É O VALOR PADRÃO DOS CONTRATOS INFORMAIS E NÃO ESCRITOS, COMO ‘PRESTADOR DE SERVIÇOS’ OU O SALÁRIO DA ATIVIDADE QUE DE FATO ESTAVA EXERCENDO COMO PROFESSOR E SE O TEMA 916 PRESCREVE O DIREITO AO SALÁRIO DA ATIVIDADE DE FATO EXERCIDA”.



    Alega que a decisão reclamada deu nova redação ao texto do Tema 916 de repercussão geral do STF, reduzindo direitos da reclamante, já que “’direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado’ significa direito ao salário da atividade de fato exercida”



    Nesse sentido, sustenta que



    “[o] Tribunal de Justiça da Paraíba usou interpretação restritiva que não consta do que decidiu o STF no Tema 916, pois aplicou uma decisão que impõe ‘NEGATIVA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO NA ATIVIDADE DE FATO EXERCIDA’. 



    A RECLAMANTE COMPROVADAMENTE TRABALHOU DURANTE O PERÍODO LABORAL COMO SE FOSSE PROFESSORA, COMO FOI ATESTADO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO, E PERCEBIA SALÁRIO COMO SE EXERCESSE ATIVIDADE DE NÍVEL ELEMENTAR, EM CASO DE EVIDENTE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. É ESSA A INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA QUE DEVE PREVALECER AO INTERPRETAR O QUE DECIDIU O STF NO TEMA 916?”



    Requer 



    “seja, ao final, ordenado à autoridade que emitiu a decisão ora Reclamada, o E. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, cumpra literalmente, sem qualquer alteração ou acréscimo, a determinação do STF, objetivando seja mantida competência do STF e a autoridade de suas decisões para o caso concreto, para que seja observado, em todos os processos em que se discute o tema que trata de ‘DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO, NA ATIVIDADE DE FATO EXERCIDA’, o que foi decidido pelo Tribunal Pleno do C. Supremo Tribunal Federal NA tese firmada no TEMA 916 de REPERCUSSÃO GERAL”.



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Colhe-se do acórdão proferido na ocasião do exame da apelação:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA PARCIAL EM PRIMEIRO GRAU. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS. MATÉRIAS ANALISADAS PELO STF SOB O ÂNGULO DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMAS 308 E 608). MODULAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA APLICADA AO PRESENTE CASO. PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO CÍVEL. 



    - Embora a literalidade das teses dos temas 308 e 608 façam referência apenas a empregados públicos irregularmente contratados, a compreensão da questão então resolvida pela Excelsa Corte torna certo ser o paradigma igualmente aplicável a servidores admitidos por outros meios inválidos, diante da identidade de situação jurídica, não havendo, portanto, que se falar em inaplicabilidade dos paradigmas ao caso dos autos. 



    - “(...) IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. (...) (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020)” 



    - Provimento parcial da Apelação Cível interposta pela autora” (eDoc. 3, p. 260).



    Interposto recurso extraordinário sob alegação de afronta ao artigo 37, caput, da Constituição Federal, o recurso teve seguimento negado com base no Tema 916 da repercussão geral (e-Doc 3, p. 98). 



    Essa decisão foi mantida com o desprovimento do agravo interno que restou assim ementado:



    “AGRAVOS INTERNOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.030, § 2° DO CPC). CONTRATO TEMPORÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO. EFEITOS LIMITADOS (TEMA 916). DIREITO A DIFERENÇAS POR SUPOSTO DESVIO FUNCIONAL. EQUIPARAÇÃO COM OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO EFETIVO. DESCABIMENTO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. AGRAVOS DESPROVIDOS. 



    - O recurso diz respeito ao recebimento de diferenças salariais decorrentes de alegado desvio de função, objetivando equiparar os salários de professora irregularmente contratada, mediante contrato temporário, cuja contratação foi declarada nula, com os salários de ocupantes de cargo público efeito. 



    - Conforme tese fixada no julgamento do Tema de Repercussão Geral 916, o contrato nulo com a administração gera apenas o direito aos salários e ao FGTS do período trabalhado, não se estendendo a outros direitos sociais, inclusive a diferença remuneratória por desvio de função ou a equiparação salarial com servidores estatutários regulares. 



    - Ademais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela impossibilidade de aumento salarial pela via judicial, sob o fundamento de isonomia (súmula vinculante nº 37). 



    - Por fim, apenas para reforçar a inviabilidade do recurso extraordinário, também há pronunciamento do STF pela inexistência de repercussão geral na questão envolvendo diferenças salariais por desvio de função (Tema 73).



    - Estando o acórdão impugnado em consonância com os temas de repercussão geral e a súmula vinculante mencionados, correta a decisão monocrática que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário com base no art. 1.030, I, “b”, do CPC. Agravos desprovidos” (e-Doc 3, p. 50).



    Contra essa decisão, a parte reclamante opôs embargos de declaração (e-Doc. 3, p. 28), que foram rejeitados (e-Doc. 3, p. 18).



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, entendo que o entendimento firmado pelo Tribunal de origem está alinhado com a orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal.



    O Plenário desta Corte, ao analisar o Recurso Extraordinário nº 765.320-RG, paradigma do Tema 916, Relator o Ministro Teori Zavascki, firmou a seguinte tese de repercussão geral: 



    “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS”.



    Com efeito, o Tribunal de origem consignou que diante do contrato nulo com a Administração teria a ora reclamante direito aos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.



    Assim, entendo que o Poder Judiciário atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada usurpação de competência desta Corte ou teratologia na aplicação do Tema 916 para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    Ressalte-se, outrossim, que, além de não ter sido objeto de análise no Tema 916 de repercussão geral, no exame do RE nº 578.657/RN, relator o Ministro Menezes Direito, a Corte concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria acerca do direito à diferença de remuneração quando constatado desvio de função. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente